Tribunal: TJMT
Processo: 1033050-43.2025.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1033050-43.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOSE ALVES DA SILVA - CPF: 281.110.791-68 (RECORRENTE), EDIONE BRANDAO DA SILVA - CPF: 632.473.131-68 (ADVOGADO), CLINICA ODONTOLOGICA SEMPRE FELIZ CUIABA LTDA - CNPJ: 54.236.458/0001-73 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1033050-43.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n. 1033050-43.2025.8.11.0001

Recorrente:
José Alves da Silva

Recorrida
:
Clinica Odontológica Sempre Feliz Cuiabá Ltda.

EMENT
A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REITERAÇÃO DE DEMANDA IDÊNTICA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA JÁ RECONHECIDA EM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por autor contra sentença que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, ao reconhecer a incompetência do Juizado Especial para processar e julgar ação de indenização por danos materiais e morais, diante da necessidade de prova pericial, condenando o autor ao pagamento de multa por litigância de má-fé, nos termos do art. 80, V, do CPC, por reiteração temerária de demanda idêntica, após decisão com trânsito em julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a reiteração de demanda idêntica, após extinção anterior por incompetência reconhecida em decisão transitada em julgado, configura litigância de má-fé; (ii) estabelecer se é cabível, nesta fase processual, a remessa dos autos à Vara Cível competente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A reiteração de demanda com as mesmas partes, causa de pedir e pedido, após reconhecimento da incompetência absoluta dos Juizados Especiais em decisão transitada em julgado, configura conduta temerária, nos termos do art. 80, V, do CPC.

4.

A simples alegação de erro material no endereçamento da petição inicial ao Juizado Especial não se sustenta, pois a peça foi expressamente dirigida e distribuída perante este juízo, revelando intenção deliberada do autor.

5.

A menção, em preliminar da petição inicial, à existência da ação anterior não elide a má-fé, por não afastar a ciência inequívoca da incompetência do juízo e a violação à coisa julgada formal.

6.

Não é cabível a remessa dos autos à Vara Cível, nos termos do artigo 51, II, da Lei nº 9.099/95.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

Reiterar ação idêntica nos Juizados Especiais, após decisão transitada em julgado que reconhece a incompetência absoluta, configura litigância de má-fé.

2.

A alegação de erro material no endereçamento da inicial não afasta a caracterização da conduta temerária.

3.

É incabível a remessa dos autos à Vara Cível, sendo pertinente a extinção do processo, conforme artigo 51, II, da Lei nº 9.099/95.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 80, V; Lei nº 9.099/1995, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Recurso Inominado n. 1005750-77.2023.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, Rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 24.06.2024; TJMT, Recurso Inominado n. 1006211-54.2020.8.11.0001, Turma Recursal Única, Rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 16.10.2020.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1033050-43.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n. 1033050-43.2025.8.11.0001

Recorrente:
José Alves da Silva

Recorrida
:
Clinica Odontológica Sempre Feliz Cuiabá Ltda.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
José Alves da Silva.

Ação:

de Indenização por Danos Materiais e Morais.

Origem:

3º Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT.

Sentença (Id.

295151883
):
julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, por reconhecer a incompetência do Juizado para processar e julgar a demanda, diante da necessidade de realização de prova pericial, condenando o autor ao pagamento de multa por litigância de má-fé, por ter ajuizado nova demanda, de forma temerária.

Recurso Cível Inominado
(Id.

203169650
)
:
requer a reforma da sentença, a fim de que seja afastada a condenação imposta por litigância de má-fé, bem como a remessa do presente processo a uma das varas cíveis da comarca de Cuiabá.

Sem Contrarrazões
.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1033050-43.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n. 1033050-43.2025.8.11.0001

Recorrente:
José Alves da Silva

Recorrida
:
Clinica Odontológica Sempre Feliz Cuiabá Ltda.

VOTO

Eminentes Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo autor contra a sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, por reconhecer a incompetência do Juizado para processar e julgar a demanda, diante da necessidade de realização de prova pericial.

Ademais, condenou o autor ao pagamento de multa por litigância de má-fé por, com fundamento no artigo 80, inciso V, do Código de Processo Civil, por ter ajuizado, de forma temerária, nova ação visando a rediscutir a competência jurisdicional.

Da narrativa inicial, o autor alega que firmou contrato de prestação de serviço odontológico com a requerida para confecção de prótese dentária, no valor de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais). Todavia, afirma que a prótese foi entregue com defeito, além de alegar que outros serviços contratados não foram prestados conforme pactuado.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta que não agiu com má-fé, eis que informou, na preliminar da petição inicial, a existência de demanda anterior envolvendo as mesmas partes, a qual fora extinta sem resolução do mérito por incompetência dos Juizados Especiais.

Alega que houve mero erro material no cadastramento da nova ação no sistema PJe, não sendo possível corrigir o direcionamento posteriormente. Defende a ausência de intenção de induzir o juízo a erro e requer a reforma da sentença para afastar a condenação por litigância de má-fé, bem como o envio dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca de Cuiabá.

A controvérsia consiste em verificar se a conduta do recorrente ao distribuir nova ação perante os Juizados Especiais, após o trânsito em julgado da decisão que reconheceu a incompetência absoluta desse sistema, configura litigância de má-fé.

Conforme consta dos autos,
o recorrente ajuizou anteriormente ação idêntica (Processo nº 1074264-48.2024.8.11.0001), perante o Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá, a qual foi extinta, sem resolução do mérito, diante da necessidade de prova pericial, com sentença transitada em julgado.

Entretanto, ajuizou nova demanda, com as mesmas partes, causa de pedir e pedidos semelhantes, perante o Juizado Especial, ora em análise.

Ainda que o recorrente alegue que sua conduta não configura má-fé, sob o argumento de que mencionou a existência da ação anterior em preliminar da petição inicial e que teria ocorrido mero erro material no cadastramento do processo, sem possibilidade de alteração posterior do endereçamento, não apresentou qualquer documento probatório capaz de corroborar suas alegações.

Da análise da petição inicial em Id. 295151873, denota-se que a peça está expressamente endereçada “AO JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT”, o que demonstra de forma clara a intenção deliberada do recorrente em ajuizar a demanda perante o Juizado Especial, mesmo após decisão transitada em julgado que reconheceu a incompetência absoluta desse sistema para processar e julgar a causa.

A simples menção, em sede preliminar, da existência de processo anterior não afasta a conduta temerária do recorrente, posto que, ciente da incompetência do Juizado Especial para a matéria em questão, ainda assim optou por ajuizar novamente a demanda no mesmo sistema, apenas em juízo diverso.

Conforme bem pontuado pelo juízo de origem, a reiteração da demanda perante o Juizado Especial, após o reconhecimento da incompetência absoluta por decisão transitada em julgado, configura violação à coisa julgada formal, caracterizando conduta processual temerária.

Tal comportamento enquadra-se na hipótese prevista no artigo 80, inciso V, do Código de Processo Civil, que considera litigante de má-fé aquele que “proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo”.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial em caso análogo ao ora analisado:

“RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COMPRA E VENDA – ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ –
REITERAÇÃO DE AÇÕES IDÊNTICAS – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA MANTIDO –
COISA

JULGADA

FORMAL
– RECURSO ALEGANDO INEXISTÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ POR ERRO DE PROTOCOLO/FALHA ADMINISTRATIVA, SEM INTENÇÃO DE CAUSAR DANO – MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EM 9% DO VALOR DA CAUSA – CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS FIXADOS EM 10% DO VALOR DA CAUSA – CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO IMPLICA REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, MAS NÃO EXONERA O PAGAMENTO DAS PENALIDADES – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO
Relator (N.U 1005750-77.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 24/06/2024, Publicado no DJE 24/06/2024)”

“RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES –
EXISTÊNCIA DE DEMANDA ANTERIOR COM AS MESMAS PARTES, CAUSA DE PEDIR E PEDIDO – AÇÃO
JULGADA
EXTINTA EM RAZÃO DA COMPLEXIDADE DA MATÉRIA - NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA – DECISÃO QUE TRANSITOU EM
JULGADO
- INCIDÊNCIA DO ARTIGO 337, § 4º, DO CPC - IMPOSSIBILIDADE DE DISCUTIR A MATÉRIA EM NOVO PROCESSO AJUIZADO NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS - OFENSA À
COISA

JULGADA

FORMAL
- EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, DE OFÍCIO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CARACTERIZADA
– RECURSO PREJUDICADO. (N.U 1006211-54.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 16/10/2020, Publicado no DJE 16/10/2020)”

Quanto ao pedido do recorrente para que o processo seja encaminhado a uma das varas cíveis, tal providência não é cabível neste momento processual,

sendo pertinente a extinção do processo, conforme artigo 51, II, da Lei nº 9.099/95.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de
10% (dez por cento)
sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2025